Tribunal: TJSP
Processo: 7003519-09.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta. Impertinência.

Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar pela detecção de aparelho celular com visitante do sentenciado. Coesos relatos das agentes penitenciárias, a mostrar a

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta. Impertinência.

Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar pela detecção de aparelho celular com visitante do sentenciado. Coesos relatos das agentes penitenciárias, a mostrar a prática de falta disciplinar, conforme descrito na comunicação de evento, introduzido em ambiente prisional com participação do penitente, destinatário da visita da portadora. Atipicidade não reconhecida. Consumação da falta. Art. 49, § único, da LEP.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003519-09.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ANTONIO KACIO SOUSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7003519-09.2019.8.26.0482.
Agravante: ANTONIO KACIO SOUSA DA SILVA (Advogada, Dra.
Tatiana Soares da Mata).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. Atis de Araujo Oliveira.
Execução: Presidente Prudente.
VOTO no 17.544.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR
DE
NATUREZA
GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição por
atipicidade da conduta. Impertinência.
Adequada homologação da falta grave. Expediente disciplinar pela detecção de
aparelho celular com visitante do sentenciado.
Coesos relatos das agentes penitenciárias, a
mostrar a prática de falta disciplinar, conforme
descrito na comunicação de evento, introduzido
em ambiente prisional com participação do
penitente, destinatário da visita da portadora.
Atipicidade não reconhecida. Consumação da
falta. Art. 49, § único, da LEP.
Negado provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
3
VISTO.
Cuida-se
de
recurso
de
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO (fls. 29/32) interposto, com fundamento no artigo
197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por ANTONIO
KACIO SOUSA DA SILVA, contra a r. decisão interlocutória,
proferida no curso da execução de pena (fls. 26/26v proferida na
data de 04 de setembro de 2019), que houve por bem reconhecer a
prática da falta disciplinar de natureza grave, noticiada nos
Autos da Comunicação de Evento no 209/2019 (posse de aparelho
celular, na modalidade tentada
artigo 50, VII, c.c artigo 49, parágrafo único,
ambos da Lei de Execução Penal) e, assim, interromper o lapso
temporal para a progressão de regime, e decretar perdido 1/3
(um terço) dos dias remidos anteriormente à data da falta.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, a sua absolvição por atipicidade da conduta,
alegando comportamento que não condiz com a ocorrência
verificada nos autos (alega que a conduta de ser destinatário de droga não
está prevista expressa e taxativamente na Lei de Execução Penal como falta
grave).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
4
Contraminuta às fls. 36/39 pelo não provimento
do agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a quo” (fls. 40).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 44/46).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Conforme verificado dos autos, foi reconhecida
a prática de falta disciplinar de natureza grave em desfavor do
agravante, consistente em posse de aparelho de um
minicelular, desprovido de chip e bateria. Na data de 10 de
março de 2019, durante os procedimentos de revista dos
visitantes à instituição penal Penitenciária “Silvio Yoshihiko

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
5
Hinohara” de Presidente Bernardes, apurou-se que a
companheira e visitante do agravante, identificada como
Denise Mairene, trazia consigo, no interior de sua genitália, o
referido aparelho celular, o que ensejou o registro
administrativo na Comunicação de Evento n° 209/2019 (fls. 03v).
Sem embargo aos argumentos apresentados,
não pairam dúvidas de que restou caracterizada, na espécie,
falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50,
inciso VII, da Lei de Execução Penal. O cometimento da
conduta, “de per si” considerada, e nos exatos termos em
que constante na Comunicação de Evento (fls. 03v), restou
cabalmente comprovada. No campo da materialidade, extrai-
se haver prova cabal, haja vista a fotografia do celular (fls.
07), localizado durante revista corporal a Denise Mairene,
visitante oficialmente indicada do agravante. O aparelho
celular foi identificado, primeiro, por detecção técnica, por
meio de scanner, o que, posteriormente, em sala reservada,
e resguardados seus direitos fundamentais, foi confirmado,
via revista corporal na visitante, por duas agentes femininas
de segurança penitenciária, Fernanda de Sousa Sorrilha e
Vania de Agostini Plaça, que confirmaram a apreensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
6
aparelho celular (fls.
12v/13), em consonância com o
comunicado do evento, não constando, no arrazoado
defensivo,
demonstração
em
contrário,
no
campo
argumentativo, ou mesmo probatório.
Por outro lado, uma vez que não se poderia
por em xeque a materialidade da infração disciplinar, a autoria
não poderia ser desvinculada do agravante, consoante
pretende a Defesa. Com efeito, a alegação de atipicidade é
destituída de fundamento, por não se vincular à realidade
prisional. Apesar de ANTONIO ter afirmado que em nenhum
momento solicitou o referido celular à sua visitante e que
estranhou a atitude dela (fls. 13v), essa explicação é nitidamente
mendaz, vertida com o propósito de eximi-lo, em sua
autodefesa, da infração descoberta. O agravante NÃO
chegou a desmentir o liame marital com a visitante, e, como é
de cediço conhecimento, para fins de controle de entrada,
visitantes aparecem registrados sob o nome de um único
detento. Portanto, evidente que a DESTINAÇÃO do aparelho
celular era para o próprio agravante, pretendesse este fazer
uso direto, ou não, do referido aparelho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
7
Mais ainda, conquanto o celular não tenha
alcançado, fisicamente, as mãos do agravante, é evidente sua
atuação, arregimentando a visitante para introduzir o aparelho
celular em ambiente prisional. O inciso VII, do artigo 50 da Lei
n° 7.210/1984, especifica que a prática de falta disciplinar
relativa a aparelhos celulares e/ou acessórios, ou de rádio ou
outro instrumento de comunicação entre presos ou com o meio
exterior, aperfeiçoa-se por meio das condutas nucleares “ter na
posse”, “utilizar” ou “fornecer”. In casu, o agravante se valeu
dos préstimos da visitante para introduzir o celular em
ambiente penitenciário, sendo, nesse ponto, indiferente, se a
destinação final do aparelho era em benefício de terceiro ou
estritamente pessoal. Por fim, convém destacar, também,
que a não introdução efetiva do celular no presídio não
interfere no desate jurídico do caso: as faltas disciplinares
tentadas são punidas com igual rigor às consumadas,
segundo a clara literalidade do artigo 49, parágrafo único, da
Lei n° 7.210/1984. Daí não se cogitar, “in casu”, de absolvição,
por atipicidade, devendo-se considerar “consumada” a falta
grave.
Inalcançável, portanto, o pretendido desate

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003519-09.2019.8.26.0482 -Voto no 17544
8
absolutório.
Em suma, deve ser integralmente confirmada
a decisão monocrática, eis que insuscetível de reforma, à luz
do arrazoado defensivo.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR